Tribunal: TJDFT
Processo: 0750606-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. Prova não submetida ao Juízo a quo, não pode ser conhecida pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.